Tribunal: TJDFT
Processo: 0746675-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746675-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA AGRAVADO: NERI DE MOURA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA CRISTINA DE ASSUNÇÃO PAPA em face da decisão ID origem 213308601, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012164-71.2013.8.07.0001, movido por NERI DE MOURA FILHO, ora agravado. Tão logo os autos foram conclusos a este Relator, a agravante peticionou informado a desistência do recurso. Em atenção ao despacho ID 65809466, a agravante juntou a petição ID 65843634 e documentos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o advogado subscritor da petição de desistência do recurso tem poderes para tanto (IDs 65843637 e 65843636). Constata-se, dessa forma, o preenchimento da condição prevista no art. art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator